Tribunal: TJDFT
Processo: 0703902-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA: REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MERO AVISO DE INSCRIÇÃO PERANTE ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO: INOCORRÊNCIA DE AFETAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Incontroversa a ocorrência de cobrança indevida de valores (R$ 381,39) em decorrência da contratação de empréstimo consignado em folha de pagamento, a matéria devolvida à Turma Recursal, por parte do requerente, versa tão somente acerca da caracterização (ou não) de grave fato gerador de dano extrapatrimonial.
II. Os danos morais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
III. No caso concreto, a situação vivenciada pelo consumidor não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação.
IV. Não obstante as cobranças (declaradas indevidas), o mero aviso de inscrição perante órgão de restrição ao crédito (ID 25791847), sem comprovação do excesso ou da exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico, não fundamenta, por si só, a compensação por danos morais.
V. No ponto, conforme bem destacado na sentença (ora revista), A notificação recebida trata apenas do aviso de inscrição que, possivelmente por ato do réu, não foi implementada e disponibilizada pelo SERASA. O mero aviso de inscrição não gera dano moral, ainda que se trate de cobrança indevida, por ser insuscetível de causar ofensa à integridade, ao bom nome ou à reputação do autor. Desse modo, não há subsídios à reparação por danos morais.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).